Tribunal: TJSP
Processo: 1030293-29.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH
Cassação do direito de dirigir (art. 263 do CTB – condução de veículo em período de suspensão). Alegação de ausência de notificação da instauração de processo administrativo para imposição da penalidade. Demonstrada a intimação postal. Instaurado regular processo administrativo com a devida notificação ao proprietário do veículo quanto à instauração e à imputação de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH
Cassação do direito de dirigir (art. 263 do CTB – condução de veículo em período de suspensão). Alegação de ausência de notificação da instauração de processo administrativo para imposição da penalidade. Demonstrada a intimação postal. Instaurado regular processo administrativo com a devida notificação ao proprietário do veículo quanto à instauração e à imputação de penalidade. Prescindível a comprovação do seu recebimento pelo condutor. Desnecessário seja ela pessoal. Não se desincumbiu o impetrante do ônus de provar os fatos constitutivos de seu alegado direito (art. 373, I do CPC). Precedentes. Denegação da ordem.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030293-29.2019.8.26.0564, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
RIGUETO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030293-29.2019.8.26.0564 -Voto no
2
AC no 1.030.293-29.2019.8.26.0564 – São Paulo – 7a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.442
Apte. FABIO RIGUETO
Apdo. DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DIRETORIA DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.030.293-29.2019.8.26.0564)
MANDADO DE SEGURANÇA - CNH
Cassação do direito de dirigir (art. 263 do CTB condução
de veículo em período de suspensão). Alegação de ausência
de notificação da instauração de processo administrativo
para imposição da penalidade. Demonstrada a intimação
postal. Instaurado regular processo administrativo com a
devida notificação ao proprietário do veículo quanto à
instauração e à imputação de penalidade. Prescindível a
comprovação
do
seu
recebimento
pelo
condutor.
Desnecessário seja ela pessoal. Não se desincumbiu o
impetrante do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
alegado direito (art. 373, I do CPC). Precedentes.
Denegação da ordem.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 120/125) denegando mandado
de segurança (fls. 01/09) contra o Diretor Presidente do Departamento Estadual de
Trânsito, pretendendo anulação de multas e da suspensão do direito de dirigir.
Sustentou,
em
resumo,
estar
equivocada
a
improcedência.
Documentação acostada comprova alegações. Daí a reforma (fls. 129/134).
Respondeu-se (fls. 145/148).
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
Segundo consta, o impetrante foi autuado em duas oportunidades. A
primeira em 23.02.19 (Auto de Infração no 5A6706450) e outra em 30.03.19 (Auto
de Infração no 1V3405584), ambas por transitar em velocidade superior a máxima
permitida em até 20%. Configuradas infrações (art. 263, do CTB direção de veículo
em período de suspensão PA no 2637996/2018 fl. 112). Por essas condutas, foi-lhe
aplicada a pena de cassação da CNH. Alegou falta de notificação ou intimação da
instauração do processo administrativo. Daí a impetração (fls. 01/09).
Desacolhida a pretensão, recorreu.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030293-29.2019.8.26.0564 -Voto no
3
Como atos administrativos, a multa de trânsito e o ato de imposição
de penalidade apresentam todos os atributos desse instituto, dentre eles, e de especial
interesse para a questão dos autos, a presunção de legitimidade.
Esta, segundo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO "... é a
qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao
Direito, até prova em contrário." ("Curso de Direito Administrativo"
Ed.
Malheiros 2002 p. 369).
Atributo gerador de efeitos, dentre os quais, o de que "... enquanto não
decretada a invalidade do ato pela própria Administração ou pelo Judiciário, ele
produzirá efeitos da mesma forma que o ato válido, devendo ser cumprido..."
(MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO "Direito Administrativo" Ed. Atlas
2002 no 7.6.1. p. 190), ou seja, "... enquanto (...) não sobrevir o pronunciamento
de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a
Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos."
(HELY LOPES MEIRELLES
"Direito Administrativo Brasileiro"
Ed.
Malheiros 2002 p. 154).
De outra parte, a ausência da prévia notificação para pagamento ou
defesa, por afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, é
inadmissível.
A expedição de notificação é regulada pela Resolução no 404/12, do
CONTRAN, onde se tornou necessária notificação da autuação (art. 3o) e pela
Resolução no 182/05, do CONTRAN
que dispõe sobre o procedimento
administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação da Carteira Nacional de Habilitação na qual prevista a notificação da
penalidade de cassação (art. 10).
No entanto, nada nos autos permite presumir o vício apontado pelo
impetrante. Ao contrário, identifica-se o cumprimento da exigência da dupla
notificação (fls. 82/83; 86/92
referente ao Processo no 40547/19
AI no
5A6706450 e fls. 97/99; 102/107 referente ao Processo no 40548/19 AI no
1V3405584).
A notificação por via postal não se afigura procedimento descabido,
como se tem decidido (AC no 187.401.5/4 v.u. j. de 19.04.04 e AC no 189.846.5/9
v.u. j. de 24.05.04, de que fui Relator) e prescindível comprovação de efetivo
recebimento dela pelo destinatário ('A notificação devolvida por desatualização do
endereço do veículo será considerada válida para todos os efeitos'. - AC
182.721-5/8 v.u. j. de 26.01.04 - Rel. Des. OLIVEIRA SANTOS; AC no
308.615.5/0 v.u. j. 15.05.06; AC no 349.435.5/9 v.u. j. de 21.08.06 e AC no
0.005.374-51.2011.8.26.0506 v.u. j. de 25.03.13, de que fui Relator). Adotou-se o
princípio da expedição, em detrimento ao da recepção.
Ao contrário do alegado, não se exige pessoal notificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030293-29.2019.8.26.0564 -Voto no
4
E, consoante restou demonstrado (fls. 82/107), o proprietário do
veículo foi regularmente notificado dos atos do processo administrativo.
Daí a inexistência de vício.
Como aqui já se decidiu:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
CASSAÇÃO. Pretensão do impetrante de ver anulados as multas e o
procedimento encetado em seu desfavor, que culminou com a cassação de
sua CNH. Ordem denegada na origem. Manutenção. Alegação de ausência
de notificação afastada. Responsabilidade do condutor em manter seus
dados cadastrais atualizados no órgão de trânsito. Validade das
notificações por remessa postal, sem necessidade de Aviso de Recebimento.
Ato administrativo incólume. Inteligência dos arts. 241 e 282, §1o, do CTB.
Precedentes do STJ e do TJSP. Violação do direito líquido e certo não
configurada.
Recurso
não
provido."
(grifei
-
AC
no
1.016.354-26.2020.8.26.0053 v.u. j. de 09.10.20 Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO).
"MANDADO DE SEGURANÇA CNH Impetração que visa à anulação
do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir - Prova dos
autos que demonstra o envio das notificações (de instauração e do
resultado da cassação) à Impetrante, no endereço constante nos cadastros
do órgão de trânsito Inteligência do artigo 282, §1o do CTB - Atos
administrativos que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade,
competindo a quem os impugna demonstrar a inobservância dos preceitos
legais, o que, no presente caso, foi alegado, mas não comprovado
Precedentes desta C. Corte - R. Sentença mantida. Recurso improvido."
(grifei - AC no 1.013.710-81.2018.8.26.0053 v.u. j. de 10.08.20 Rel. Des.
CARLOS EDUARDO PACHI).
Nesse sentido, consignou a r. sentença:
"Dessa maneira, a fase recursal se esgotou e a penalidade foi
mantida (fl. 92)."
"Outrossim, a sistema SIM à fl. 112 na parte de "relatório de
processos administrativos" reforça as supracitadas informações, na medida
em que apresenta o "status" do impetrante como revel."
"No que se refere à alegação do impetrante de que não fora
notificado, a autoridade coatora juntou às fls. 83 e 99 os comprovantes de
encaminhamento por via postal das notificações de instauração do processo
administrativo para cassação do direito de dirigir da impetrante, o que é
suficiente para confirmar a legitimidade do ato praticado."
"Note-se que o Código de Trânsito Brasileiro não exige, para
validade das notificações, a remessa com aviso de recebimento e tampouco
que os documentos sejam recebidos efetivamente pelo proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030293-29.2019.8.26.0564 -Voto no
5
automóvel."
"Tais notificações foram enviadas ao endereço que consta no
cadastro junto ao DETRAN, e qualquer alteração deveria ter sido
comunicada pela parte impetrante. Assim, presume-se que a notificação foi
válida." (fls. 120/125).
Escorreito o julgado.
Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos
de seu alegado direito (art. 373, I do CPC).
Desnecessários maiores esclarecimentos.
A r. decisão deu correta solução à demanda. É mantida, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
Sem honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no
502 do STF e Súmula no 105 do STJ).
3.
Nego provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)